Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-42.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFEITO COMPROVADO – RÉ QUE SE COMPROMETEU A RESOLVER O PROBLEMA – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA [FALTA DE MANUTENÇÃO] – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO VÍCIO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO